Tribunal: TJSP
Processo: 2325688-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM IDÊNTICO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu habeas corpus, fundamentada na reiteração de pedido idêntico ao anteriormente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM IDÊNTICO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu habeas corpus, fundamentada na reiteração de pedido idêntico ao anteriormente julgado, sem modificação substancial dos fatos. O agravante pleiteia a revisão da decisão pelo colegiado, alegando a existência de fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do habeas corpus foi adequada, considerando a alegação de fato novo que justificaria nova análise do pedido de liberdade dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A reiteração de pedido em habeas corpus sem alteração substancial de fatos anteriormente analisados importa afronta à coisa julgada e justifica a extinção liminar do mandamus.
A ausência de fatos novos relevantes e específicos afasta a possibilidade de reavaliação das prisões cautelares, tanto mais quando o juízo de origem tem acompanhado regularmente o andamento processual, denotando cuidado e diligência apropriadas ao caso.
Evidente a complexidade do processo, dada a quantidade de denunciados e o volume de atos processuais que estão sendo exigidos para a movimentação dos autos, o que justifica o prazo dilatado do percurso processual, desabilitando a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido em habeas corpus, sem fatos novos, justifica a extinção do processo por afronta à coisa julgada. 2. A revisão da prisão preventiva exige fato novo ou a mudança substancial de circunstâncias já apreciadas, não se admitindo a revisão de prisão com base em alegações previamente analisadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316; Súmula no 11 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 310.999, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.12.2014?.